Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA PENA DA SILVA - CPF: 009.384.121-32 (RECORRENTE), JEAN DENNIS MENDES DE ALMEIDA - CPF: 038.821.161-02 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020054-49.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Recorrido:

MARCELA PENA DA SILVA

ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. REMARCAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. INADIMPLÊNCIA. POSTERIOR QUITAÇÃO DOS VALORES ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO. CANCELAMENTO DO PACOTE OCORRIDO APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A autora contratou um pacote turístico junto as reclamadas com previsão de embarque em maio de 2020, porém não usufruiu do pacote em razão da Covid-19. Já no ano de 2021 reprogramou a viagem para data futura, contudo, em decorrência do atraso da última parcela com vencimento em 19/06/2020, somente foi possível realizar a remarcação após o adimplemento, o que foi feito pela autora com as incidências de juros e correção, conforme boleto emitido pela própria demandada, entretanto, mesmo após o pagamento foi surpreendida com o cancelamento do contrato, além da impossibilidade de remarcar as datas do serviço de hospedagem, mesmo já tendo realizado a remarcação das passagens. Busca a restituição dos valores referentes aos serviços que não foram utilizados, além de compensação por danos morais.

2.
Em que pese os argumentos deflagrados pela Reclamada, de que o cancelamento se deu em virtude da inadimplência da autora, verifico que o cancelamento somente ocorreu após a quitação do débito pela autora, com o pagamento de valores acordados entre as partes, inclusive com a incidência dos encargos decorrentes de sua mora, portanto, o cancelamento unilateral sem qualquer justificativa ou aviso prévio constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

3.
Conforme constou na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para sua manutenção: “
Com relação ao dano material entendo que este não deve ser atingir o valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) pretendidos na exordial, haja vista que parte dos serviços pagos pela Reclamante foram utilizados, sendo estes as passagens compradas, logo o ressarcimento sobre serviço já utilizado caracterizaria enriquecimento ilícito. Contudo, não houve a utilização de parte dos serviços como a hospedagem entendo que é necessário que sejam ressarcidos os valores gastos com a hospedagem inicial em contrato cumulativamente com os valores gastos com a inércia das Reclamadas no cumprimento de sentença, visto que os gastos da Reclamante decorrem de atitude exclusiva das Reclamadas (id. 60496869), sendo o valor devido de R$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais).”

4.
Danos morais excepcionalmente configurados em razão das diversas tentativas de resolução administrativa por parte da consumidora que ante a inércia da reclamada precisou ingressar com a presente ação judicial para realizar a remarcação dos serviços do pacote de viagem.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da intimação da sentença. II- Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da citação válida. III- Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título multa por descumprimento de liminar até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022